Tribunal: STF
Processo: RE 573683
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 77/1985. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Providência que não tem lugar neste momento processual.



    2. Não bastasse, é de incidir a Súmula 339/STF, que dispõe ser vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia.



    3. Agravo regimental desprovido.